Tribunal: TJSP
Processo: 2263290-10.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 1o da Lei no 3.460, de 30 de março de 2005, do Município de Bebedouro. Cargos comissionados de "coordenador de curso", "coordenador administrativo", "coordenador de pós-graduação", "coordenador de pesquisa e extensão", "assessor técnico", "chefe de setor", "coordenador de estágio", "chefe de secretaria" e "assessor jurídico". Inconstitucionalidade

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 1o da Lei no 3.460, de 30 de março de 2005, do Município de Bebedouro. Cargos comissionados de "coordenador de curso", "coordenador administrativo", "coordenador de pós-graduação", "coordenador de pesquisa e extensão", "assessor técnico", "chefe de setor", "coordenador de estágio", "chefe de secretaria" e "assessor jurídico". Inconstitucionalidade declarada por ausência de descrição em lei das atribuições dos cargos, revelando evidente artificialidade e abusividade em sua criação. Violação à Constituição Estadual (arts. 111 e 115, incisos I, II e V). Ação procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente ação, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.

Ação direta julgada procedente, com modulação dos efeitos.